Tribunal: CARF
Processo: 13036.000070/2007-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13036.000070/2007-87 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.076 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de setembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JOSÉ AMILTON RODRIGUES BEZERRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 7/10), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.581,71 para
saldo de imposto a pagar de R$8.151,37.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13036.000070/2007-87
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13036.000070/2007-87

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 26/10/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
29/10/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o rendimento tido por
omitido teria sido pago a seu filho a título de pensão por falecimento da mãe do filho.
A impugnação foi apreciada na 8a Turma da DRJ/POA que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 25/27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOA JURÍDICA DECORRENTES DE
TRABALHO ASSALARIADO.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos -na declaração de ajuste anual,
devidamente confirmada através de informação prestada em DIRF pela fonte pagadora,
deve ser mantido o lançamento.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 27/10/2010 (fl. 32), o contribuinte, em
28/10/2010 (fl. 33), apresentou recurso voluntário, às fls. 33/41, reiterando a alegação de que o
rendimento tido por omitido teria sido pago a título de pensão por morte da mãe ao filho, que
teria apresentado declaração em separado. Argumenta que as informações prestadas em DIRF
estariam apartadas da realidade, que teria sido preenchida sem o seu conhecimento.
Conversão do julgamento em diligência
Em 20/10/2020, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2003-000.014, nos seguintes termos (fls. 45/46):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de origem para que esta
intime a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (CNPJ
33.754.482/0001-24) a informar o montante e a natureza dos rendimentos pagos ao
contribuinte no ano-calendário 2004, ratificando ou não as informações prestadas em
DIRF, e esclarecer a divergência do CPF no comprovante emitido (fl.4).
Posteriormente, o recorrente deve ser cientificado da diligência realizada e do seu
resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
Em atendimento, a Unidade da RFB de origem anexou documentos de fls. 50 e
58/62. Cientificado da informação produzida, o contribuinte não se manifestou.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte com base
em DIRF apresentada por sua fonte pagadora. O contribuinte negou o recebimento desses
rendimentos, juntando o comprovante de rendimentos de fl.4, que, embora em seu nome,
consignava o CPF de seu filho.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.076 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13036.000070/2007-87

Em face do questionamento do contribuinte, acompanhado do documento
indicado, foi solicitada a diligência junto à fonte pagadora dos rendimentos, que, em resposta,
ratificou os rendimentos informados em DIRF, esclarecendo que parte teria natureza de
aposentadoria e outra parte, de pensão (fl.58). Cientificado, o contribuinte não se manifestou.
O documento de fl.38 inclui o contribuinte entre os beneficiários da pensão por
morte. Embora tenha trazido o comprovante de rendimentos com o CPF do seu filho, o
contribuinte deixou de apresentar seus próprios comprovantes de rendimentos, aquele atinente
aos rendimentos de aposentadoria e o da pensão, de forma a atestar erro ou inconsistência no
DIRF. Por outro lado, instada por esta instância de julgamento, a fonte pagadora dos rendimentos
confirmou ter pagado ao contribuinte o montante de R$99.920,94, conforme informado em
DIRF.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
Dessa feita, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Original